Tribunal: TJSP
Processo: 2053384-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requerimento para exibição de notas fiscais – Não cabimento – Atualização monetária – Termo "a quo" – Observância ao que foi determinado pelo v. Acórdão, que determinou o cumprimento de sentença. CAUÇÃO – A caução não constitui pré-requisito para o ajuizamento e processamento da execução provisória, porém é exigível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requerimento para exibição de notas fiscais – Não cabimento – Atualização monetária – Termo "a quo" – Observância ao que foi determinado pelo v. Acórdão, que determinou o cumprimento de sentença. CAUÇÃO – A caução não constitui pré-requisito para o ajuizamento e processamento da execução provisória, porém é exigível na hipótese de levantamento de dinheiro ou transferência de posse ou alienação de outros bens, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053384-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLEURY
S.A., é agravado HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
2
4a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Agravante: FLEURY S/A
Agravado: HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP
MM Juiz de Direito: Dr. RODRIGO CÉSAR FERNANDES MARINHO
VOTO No 27004
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requerimento para
exibição de notas fiscais Não cabimento Atualização monetária
Termo “a quo” Observância ao que foi determinado pelo v.
Acórdão, que determinou o cumprimento de sentença. CAUÇÃO
A caução não constitui pré-requisito para o ajuizamento e
processamento da execução provisória, porém é exigível na
hipótese de levantamento de dinheiro ou transferência de posse ou
alienação de outros bens, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Fleury S/A, nos autos do cumprimento de sentença, contra a r.
decisão de fls. 85 que, ostenta o seguinte teor:
“Reconhecendo a existência de omissão, acolho
os embargos de declaração de fls. 296/297 para indeferir o pedido de
exibição, haja vista haver mera alegação de que as notas não foram
localizadas pelo exequente e não estar devidamente demonstrada uma
justificada dependência dessas mesmas notas para a elaboração dos
cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
3
Recebo a impugnação sem efeito suspensivo,
porque o juízo não está garantido por penhora, caução ou depósito
suficientes, os fundamentos não são relevantes e o prosseguimento da
execução não é manifestamente suscetível de causar ao executado grave
dano de difícil ou incerta reparação.
O agravo interno é um recurso em regra
desprovido de efeito suspensivo e, ausente notícia de sua excepcional
atribuição pelo juízo competente, não impede o cumprimento provisório de
sentença. O requerimento de execução provisória também não depende de
caução, mas apenas os atos indicado no inciso IV do artigo 520 do Código de
Processo Civil. Por fim, o valor do contrato deve ser atualizado somente a
partir de 2015, nos termos do v. acórdão, sendo contrária aos termos do título
judicial a interpretação adotada pelo exequente. Assim, deve ser excluída a
correção aplicada no período anterior.
Por tais razões, acolho em parte a impugnação.
Não havendo previsão legal, deixo de fixar honorários, ou de majorar ou
diminuir os fixados para a fase de cumprimento”.
Assevera o agravante, em síntese, que a
agravada foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor do
contrato, e, para calcular tal valor, precisa das notas fiscais do período. Requer,
ainda, a incidência da correção monetária desde o início do contrato, bem como a
exoneração da prestação de caução.
O recorrente cumpriu as formalidades dos
artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações
ao MM Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
4
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado em seu efeito legal
(fls. 557). A agravada apresentou resposta (fls. 564/571).
É o relatório.
Cuidam os autos originários de ação de
repetição de indébito, julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:
“...Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos da presente ação para declarar a inexigibilidade
da fatura descrita na inicial, além da condenação da ré à restituição da
quantia de R$ 268.648,57, incidindo correção monetária a contar do
desembolso de cada parcela mensal e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.” (fls. 140).
Ao recurso interposto foi dado parcial
provimento, cumprindo destacar o seguinte trecho do v. acórdão:
“...Constatada
a
violação
ao
contrato,
impõe-se
o
pagamento da multa contratual insculpida na cláusula 6a do contrato (fls.
56/57), em 10% do valor do contrato, a ser atualizado a contar de novembro
de 2015, e com juros de mora de 1% ao mês” (fls. 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
5
O recorrente aduz que para calcular o
valor da multa, precisa apurar o valor do contrato e, para tanto, necessita que a
recorrida apresente notas fiscais de alguns meses, pois não conseguiu localizar e
seu acervo.
Ocorre que, as notas fiscais foram
entregues ao recorrente no decorrer do contrato, pois assim era a forma de
calcular o valor mensal da prestação de serviços. Tudo isso foi claramente
descrito no contrato de prestação de serviços (fls. 268/278 dos autos principais),
mais precisamente na cláusula 4.2 (fls. 270).
O próprio agravante reconhece que, de
fato, recebeu as notas fiscais, tanto que não conseguiu localizar apenas algumas.
Assim, improcede o requerimento para que a agravada exiba tais notas, cuja
obrigatoriedade é do próprio recorrente.
No tocante a correção monetária da
multa, a execução deve obedecer ao que foi determinado no aresto acima
mencionado. Ou seja, incidência a partir de novembro de 2015. Aliás, o v.
acórdão exarado nos embargos de declaração de fls. 229/233 (autos principais)
não deixa dúvidas quanto ao termo “a quo” de incidência da correção monetária:
“...Com relação à base de cálculo da multa
contratual, também não há qualquer obscuridade na decisão, a qual
expressamente consignou “Constatada a violação ao contrato, impõe-se o
pagamento da multa contratual insculpida na cláusula 6a do contrato (fls.
56/57), em 10% do valor do contrato, a ser atualizado a contar de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
6
de 2015, e com juros de mora de 1% ao mês.”. A base de cálculo da multa é,
pois, o valor do contrato. A correção monetária do valor da multa, por sua
vez, se dá a partir de novembro de 2015, em decorrência da constatação da
violação do contrato nessa data (Súmula 43 do STJ)”.
Por fim, a caução não constitui pré-
requisito para o ajuizamento e processamento da execução provisória, sendo
exigível, todavia, na hipótese de levantamento de dinheiro ou transferência de
posse ou alienação de outros bens, nos termos do art. 520, IV, do CPC.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
provisório de sentença. Levantamento de valores bloqueados
judicialmente. Necessidade de caução. Ausência de preenchimento
dos requisitos do artigo 521, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”1
“Agravo de Instrumento
ação de rescisão de
compromisso de compra e venda em fase de cumprimento
provisório de sentença
Determinada a prestação de caução
para o levantamento de valores depositados nos autos

necessidade (art. 520, IV, NCPC) Risco manifesto de grave dano
de difícil ou incerta reparação ao réu - Inteligência do art. 521,
parágrafo único, do CPC - Necessidade de caução verificada
decisão mantida Recurso não provido.”2
1 TJSP 11a Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento no 2269292-30.2018.8.26.0000 Rel. Des. Jarbas Gomes J.
12/03/2019.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2032901-26.2019.8.26.0000 Rel. Des. Moreira Viegas J.
11/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2053384-43.2020.8.26.0000
7
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR